Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. RECONHECIMENTO E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA NA TERCEIRA FASE EM RAZÃO DA MERA INDICAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE DUAS MAJORANTES. SÚMULA 443/STJ. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passada em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
2. Ao contrário do que é sustentado pelo requerente, o julgado já reconheceu e fez incidir a atenuante da menoridade relativa. O que se pretende, na verdade, é a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, o que não é possível em razão do óbice imposto pela Súmula no 231 do STJ.
3. Se a sentença e o acórdão se apoiaram em uma das linhas de interpretação então vigentes, eventual mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal baseada no art. 621, I, do CPP, uma vez que a hipótese não equivale à contrariedade à lei ou à evidência dos autos. Precedente. 3.1. Na época em que julgado o caso em análise (2006), a aplicação de fração mais gravosa na terceira fase, em razão da mera indicação quantitativa das majorantes do crime de roubo, encontrava apoio em uma das linhas de interpretação então adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.